Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF E VARA CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL REGULARIZADO. LIDE ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA 2o VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. In casu, trata-se de ação de ação reivindicatória de imóvel o qual é parte integrante da Fazenda Paranoazinho.
2. O caso contido nos autos denota mera demanda petitória entre particulares, sem qualquer reflexo ambiental ou interesse público que justifique a atuação da jurisdição especializada.
3. Não há hipótese de solução possível desta lide que possa impactar, por qualquer modo, o interesse público, o ordenamento urbanístico ou ambiental.
4. CONFLITO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.